Tribunal: CARF
Processo: 10880.679523/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679523/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.852 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
DILIGÊNCIA..
DCOMP
HOMOLOGADA
TACITAMENTE. NÃO INCLUSÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
VERIFICAÇÃO
DE
SUFICIÊNCIA
DE
CRÉDITO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS.
As DCOMPs foram homologadas tacitamente, sem a inclusão da multa e dos
juros moratórios. A interessada argumenta que deva ser considerado a
aplicação da denúncia espontânea à compensação homologada, mas não incluiu
os juros moratórios. Embora não seja possível revisar DCOMP já homologada
e exigir os juros moratórios não cobrados à época, para fins de verificação da
suficiência do crédito, os juros moratórios devem ser considerados, nos termos
do art. 138 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA, VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE CRÉDITO E DOS DÉBITOS.
SALDO
REMANESCENTE
DO
CRÉDITO
SUFICIENTE
PARA
COMPENSAÇÃO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Atualizados o crédito e os débitos pela SELIC (não considerados a multa de
mora, mas incluídos os juros moratórios) e constatada a suficiência do crédito,
há que se homologar a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679523/2009-15
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente
Relatório
A contribuinte encaminhou a DCOMP n°03428.01332.221007.1.3.04-0340, cujo
crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL do PA 30/06/2003 no valor de R$
12.267,46, recolhido em DARF no valor de R$ 55.926,87 na data de 30/07/2003.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico
849796564 (e-fls. 3-5), pelo fato de terem sido localizados pagamentos, de acordo com as
características do DARF informado na DCOMP, mas que teriam sido utilizados integralmente
parta quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados na DCOMP.
Inconformada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (e-fls. 11-22), onde alegou em sede preliminar a decadência do direito do
FISCO exigir o débito declarado, por terem se passado mais de cinco anos do fato gerados do
tributo. No mérito, arguiu que o FISCO não homologou a compensação por ter se equivocado no
preenchimento das DIPJs dos anos calendários 2003 a 2007, nas quais, embora tendo apurado
saldo negativo de IRPJ e CSLL, não os informou nas referidas declarações.
Acrescentou também que se equivocou ao informar na DCOMP que o crédito era
decorrente de pagamento indevido/maior, quando de fato o crédito pretendido era de saldo
negativo.
A 5a Turma da DRJ/SP1 afastou a alegação da decadência do lançamento para
constituição de crédito tributário, visto que a declaração do débito em DCOMP, por se tratar de
confissão de dívida, prescinde do lançamento de ofício. O prazo para a Autoridade Tributária
analisar a compensação é de 5 anos, iniciando-se a partir de 5 anos da entrega da DCOMP.
Quanto ao mérito, a DRJ considerou impertinentes os documentos apresentados
na manifestação de inconformidade, uma vez que as cópias da DIPJ do ano-calendário de 2006 e
cópia de PER/DCOMPs não guardam relação com a estimativa mensal questionada (jun/2003) ou
com o saldo negativo do ano-calendário 2003.
A DRJ esclareceu que em caso de pagamento indevido ou a maior, por estar em
vigor a IN SRF n° 600/2005, o pagamento indevido ou a maior de estimativas somente poderia
ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período de apuração ou compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignada com o r. Acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 220-242), onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a
pagamento indevido ou a maior na DCOMP, quando na realidade era saldo negativo, bem como
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

se equivocou também ao preencher a DIPJ. Mas afirma que a composição do saldo negativo do
período evidenciaria a existência do saldo negativo ao final do período. Juntou planilhas para
comprovar o direito ao crédito pleiteado.
No CARF o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, tendo
como paradigma o processo n° 10880.679536/2009-94, ao qual foi vinculado.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela decisão nos seguintes termos:
No processo paradigma o contribuinte solicitou a compensação de débitos com
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido em
31/10/2006 e, nos presentes autos, o contribuinte solicita a compensação de
débito com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior que o devido de
CSLL recolhido em 30/07/2003.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o
entendimento que prevaleceu naquela decisão (Resolução n° 1201-000.362):
“O crédito indicado é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Consultando-se a DIPJ retificadora correspondente ao ano-calendário em
questão, verifica-se que, dentre as estimativas de IRPJ a pagar declaradas, não
se vê nenhum valor igual ao do crédito pleiteado.
Nessa mesma declaração foi apurado saldo negativo de IRPJ, em face da
dedução de estimativas pagas e de IRRF durante o ano-calendário.
Ocorre que o total das estimativas a pagar apuradas mensalmente nas fichas
próprias da DIPJ é menor que o indicado para fins de apuração do saldo
negativo.
Também, o total de IRRF aproveitado para fins de dedução das estimativas
mensais devidas tem valor maior que aquele declarado na ficah de apuração
anula (saldo negativo).
Nas DCOMPs com que a recorrente pretendeu retificar as originalmente
entregues, há informações quanto a estimativas pagas, compensadas e de IRRF.
Ocorre que esses valores também não são consentâneos com os declarados na
DIPJ.
Vê-se, assim, que não há certeza quanto ao valor do saldo negativo apurado.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência,
para que a unidade da Receita Federal da circunscrição da contribuinte:
a)Verifique qual é o montante do saldo negativo do período, em face das
estimativas efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
b)relacione todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do anop-
calendário em questão, discriminado todos os créditos e débitos indicados na
compensação, procedendo à valoração ara fins de verificação da suficiência do
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

saldo negativo apurado, considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura
já homologada.
Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar
livros e documentos.
Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que, querendo,
manifeste-se num prazo de trinta dias.
Havendo ou não manifestação da contribuinte, após esgotado o prazo a ela
concedido os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, tendo sido lavrado
o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.821/2021(e-fls. 279-281), onde
concluiu que não haveria crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário para
compensação da DCOMP n°03428.01332.221007.1.3.04-0340 aqui analisada.
Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
e-fls. 288-295, onde manifesta sua irresignação contra Despacho Decisório proferido com
referência à DCOMP no 35143.00879.231007.1.3.04-2842 e contra o Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.824/2021.
Aduz que a Fiscalização cometeu equívocos na apuração da suficiência do crédito
para compensação do débito declarado na DCOMP n°03428.01332.221007.1.3.04-0340, aqui
analisada.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário com a homologação integral
da compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade, assim dele
conheço.
A Turma julgadora decidiu converter o julgamento do recurso em diligência afim
de se verificar qual o real montante de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 em face
das estimativas pagas, compensadas e do IRRF do período e se o saldo negativo apurado era
suficiente para compensação dos débitos declarados.
De plano, há que se consignar equívoco cometido pela Recorrente na sua
manifestação relativa ao Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.821/2021.
É que a Recorrente, ao se referir ao Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL
8RF no 24.821/2021, que trata sobre o crédito de saldo negativo do ano-calendário 2003, expõe
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

sua irresignação contra outro despacho de diligência, que tratou do saldo negativo do ano-
calendário 2004. Confira-se:
II. Teor do Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no
24.824/2021.
Cumprindo, em teoria, o que determinou o CARF em sua resolução, o I.
Auditor Fiscal responsável elaborou o Despacho de Diligência em comento, no
qual, sustenta em síntese, que:
(i) Discorda da solução dada, sustentando que o contribuinte realizou o
procedimento tendo cometido diversos equívocos de procedimento;
(ii) Num esforço de raciocínio, entretanto, reconhece que a ora Requerente
apurou um saldo negativo de IRPJ de R$ 114.455,60 para o ano-calendário de
2004, objeto do presente feito; (grifei)
(iii) Apesar de ter apurado este saldo negativo, em sua DIPJ o contribuinte
informou saldo negativo de apenas R$ 107.654,21
(iv) Sustenta que este crédito de saldo negativo, foi usado para compensar
débitos das seguintes DCOMPs:
(...)
(v)Que a DCOMP 38370.14158.231007.1.3.04-7874 teve outro desfecho
perante o CARF, que determinou a compensação do débito nela declarado com
o crédito de pagamento indevido ou a maior tal como declarado, tendo sido
objeto do processo no 10880.679.526/2009-59;
(vi) Apesar de a outra DCOMP ter levado outro desfecho, ao avaliar para
responder à diligência neste feito, o I. Fiscal apura, novamente, o débito a ser
compensado, incluindo valores relativo a multa e juros incidente sobre os
débitos, não considerados na DCOMP, tal como abaixo:
(...)
(vii)Especificamente
com
relação
ao
débito
da
DCOMP
35143.00879.231007.1.3.04-2842 objeto do presente feito, considera como
indevida compensação de débitos, somente, de multa e juros, e os imputa contra
a CSLL de 10/2005 – como, porém, não há este débito para este período de
apuração, não considera este débito para fins de cálculo do saldo remanescente;
(viii)Apesar disso, e considerando os novos valores de débito, conclui que
“crédito de saldo negativo do ano calendário de 2004, atualizado para
23/10/2007, seria de R$ 161.760,10 (Selic acumulada de 41,33%). Portanto,
seria suficiente para homologar totalmente a DCOMP 38370.14158. E
homologar parcialmente a DCOMP 36862.13942 – do débito de R$ 67.038,16,
o crédito seria suficiente para compensar R$ 32.359,59, restando saldo devedor
de R$ 34.678,57.”
A Autoridade Fiscal concluiu que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2003 apurado foi de R$ 92.430,42:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verificou-se o seguinte. Valores
de estimativas da CSLL (2484) quitadas no ano calendário de 2003:

Este foi exatamente o valor das estimativas declaradas na DIPJ do AC 2003 (no
1337116-39 - última retificadora – Liberada), gerando um saldo negativo (SN)
de CSLL no valor de R$ 92.430,42 que, por sua vez, foi o valor informado
como Total do Crédito da DCOMP 15958.48137.160511.1.7.03-5337, cujo
crédito é o saldo negativo de CSLL do AC 2003. A compensação está
totalmente homologada por disposição legal (HDL).
Apesar do equívoco inicial, a Recorrente concordou com o saldo negativo de
CSLL de 2003 apurado pela Fiscalização, mas contesta os valores dos débitos utilizados pela
Fiscalização para verificação do saldo do crédito nas compensações:
Para sustentar que o crédito apontado de saldo negativo de CSLL ano-
calendário 2003 não seria suficiente para compensar o débito ora em análise, o
I. Fiscal condutor da diligência comete uma impropriedade, invadindo
competência que não lhe compete e pretendendo revisar despacho que
homologou há muito determinada compensação.
Primeiro, deve-se observar que, segundo a própria diligência, o saldo negativo
de 2003 montava R$ 92.430,42.
Portanto, há que ser reconhecido que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2003 é R$ 92.430,42. A divergência decorre dos valores dos débitos compensados.
A Autoridade Fiscal afirma que a Recorrente utilizou parte do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2003 na DCOMP n° 15958.48137.160511.1.7.03-5337 no valor de R$
44.668,61, homologada tacitamente, mas que o montante efetivamente compensado seria de R$
76.330,48, uma vez que a Recorrente não teria considerado os acréscimos:
Este foi exatamente o valor das estimativas declaradas na DIPJ do AC 2003 (no
1337116-39 - última retificadora – Liberada), gerando um saldo negativo (SN)
de CSLL no valor de R$ 92.430,42 que, por sua vez, foi o valor informado
como Total do Crédito da DCOMP 15958.48137.160511.1.7.03-5337, cujo
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

crédito é o saldo negativo de CSLL do AC 2003. A compensação está
totalmente homologada por disposição legal (HDL).
Não obstante o contribuinte ter informado como crédito pleiteado o valor de R$
44.668,61, o montante efetivamente utilizado para a compensação foi de R$
76.330,48, uma vez que ele não informou o débito, na DCOMP, com os devidos
acréscimos, considerando a compensação em 22/10/2007 (data da DCOMP
original):

Assim, haveria um excedente de crédito de SN no valor de R$ 16.099,94.
Além da DCOMP n° 15958.48137.160511.1.7.03-5337, a Recorrente apresentou
mais 3 DCOMPs nas quais informou como crédito o pagamento indevido/maior de estimativa de
CSLL do ano-calendário 2003:
No entanto, há as DCOMP de PGIM, a exemplo da que trata o presente
processo, relacionadas aos recolhimentos de estimativas da CSLL no ano
calendário
de
2003:
19564.14324.221007.1.3.04-4606;
03428.01332.
221007.1.3.04-0340 e 18332.52397.221007.1.3.04-0008; detalhes abaixo.

A Autoridade Fiscal concluiu que não haveria crédito suficiente para
compensação da DCOMP analisada no presente processo porque as outras compensações teriam
consumido o saldo do crédito, considerando a incidência dos acréscimos legais às DCOMPs
homologadas tacitamente, em que a Recorrente não os tinha incluído:
As compensações das DCOMP 19564.14324 e 18332.52397 estão homologadas
por disposição legal e a outra é objeto deste despacho.
Não seria pertinente acatar, como solicitado pelo interessado, as DCOMP
citadas como sendo do tipo de crédito saldo negativo do ano calendário de 2003,
uma vez que os débitos nelas compensados são estimativas do próprio AC 2003.
Ademais, o direito creditório seria insuficiente para as compensações
declaradas, conforme se explica a seguir.
São esses os débitos informados nos documentos:

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

Há equívocos na forma de declaração dos débitos, de modo que, da tabela
acima, o primeiro e último débitos (em que não há valor de principal) não foram
validados. Os outros três débitos foram validados, porém há evidentes
equívocos nas informações de acréscimos legais.
Considerando os débitos validados, e fazendo um exercício de acatar a
compensação com crédito de saldo negativo da CSLL do AC 2003, teríamos a
seguinte situação:

Seria necessário o valor de R$ 73.735,28 de crédito valorado em 22/10/2007
(data das compensações), o que representa o valor de R$ 47.124,23 de crédito
original de SN (sendo R$ 29.252,28 apenas para a DCOMP 19564.14324, já
homologada). Assim, o excedente de crédito de R$ 16.099,94 não seria
suficiente para as compensações já homologadas (HDL), tampouco para a
DCOMP em pauta: 03428.01332.221007.1.3.04-0340.
Se mantivermos como PGIM, é necessário considerar que também aqui haveria
o saldo de recolhimento de R$ 16.099,94, uma vez que todo o restante das
estimativas recolhidas está comprometido na DCOMP de saldo negativo.
Considerando como PGIM, haveria poucos meses a mais de atualização pela
Selic (início da contagem a partir dos recolhimentos, em 2003, em vez de
01/2004), de maneira que não faria diferença na possibilidade de compensação
do débito declarado na DCOMP em pauta.
A Recorrente contesta o procedimento adotado pela Fiscalização ao imputar
acréscimos legais a débitos declarados em DCOMPs já homologadas, defendendo que haveria
saldo de crédito suficiente para compensação da DCOMP aqui analisada:
(...)
Ademais, a DCOMP em questão já foi homologada, da forma como declarada
pelo contribuinte, compensando crédito de saldo negativo de CSLL do ano de
2003 no valor declarado de R$ 44.668,61 para um débito de R$ 68.593,10.
Ademais, ainda que fosse possível rever esta decisão homologatória, ainda
assim, estaria extinto por decadência o direito da Receita Federal de rever de
ofício a decisão proferida neste feito, muito menos para, em uma DCOMP já há
muito homologada, rever o valor do crédito utilizado e do débito compensado,
para lançar multa e juros, há muito decaído.
Certo ou errado, a DCOMP foi há muito homologada, conforme declarada, em
decisão definitiva e imutável.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

Por fim, interpretou mal os comandos de diligência na medida em que não se
determinou recalcular DCOMPs já homologadas, mas apenas reportar o que já
feito, para revalorar o crédito em discussão no processo.
Assim, é inegável que, nessa DCOMP no 15958.48137.160511.1.7.03- 5337,
diferentemente do que pretende a fiscalização, o contribuinte compensou apenas
o crédito de R$ 44.668,61, remanescendo um crédito original de R$ 47.761,81,
suficiente para compensação das demais DCOMP que fazem referência ao saldo
negativo de 2003, em especial a DCOMP no 03428.01332.221007.1.3.04-0340,
em pauta no presente feito, devendo, portanto, ser dado provimento do recurso
voluntário interposto para homologar a compensação em pauta.
A questão a ser decidida é se a Fiscalização poderia imputar acréscimos legais a
débitos declarados em DCOMP já homologadas tacitamente, para fins de verificação de
suficiência de crédito na DCOMP aqui analisada.
Evidentemente que não há que se revisar DCOMP já homologada e exigir
eventual complemento não cobrado à época.
A Recorrente argúi que não poderiam ser incluídos no cálculo a multa e juros
sobre os débitos em decorrência da denúncia espontânea:
Por fim, ainda que não se entenda suficientes as razões acima expostas para a
procedência integral do Recurso Voluntário, o que se admite por amor ao
debate, é importante ressaltar que, a giza de diligência, o I. Fiscal traz à baila
diversos fatos e acusações novas – revisão de DCOMPs não incluídas no feito;
lançamento de multa e juros afastadas por denúncia espontânea – que não
faziam parte quer seja do despacho decisório originário, quer seja da decisão de
primeira instância. Tudo para sustentar, em parte, sua pretensão. Neste caso,
então, dever-se-ia lançar mão de procedimento de lançamento de ofício – se não
alcançado pela decadência, claro – oportunizando o contribuinte à apresentação,
desde as instâncias originárias, de nova defesa.
Entendo que poderia ser revisado os valores dos débitos declarados nas
DCOMPS, apenas com o objetivo de verificar a suficiência do crédito para compensação do
débito analisado na DCOMP dos presentes autos.
Há que se levar em consideração que a Recorrente encaminhou as DCOMPs
homologadas tacitamente com crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, que reconheceu
como equivocado, pois na realidade pretendia utilizar crédito de saldo negativo de CSLL
apurado ao final do período, como consignado no recurso.
Além disso, a própria Recorrente reconhece que equivocou-se no preenchimento
tanto das DCOMPs, nas quais informou a natureza do crédito como pagamento indevido/maior,
quanto na DIPJ em que não informou corretamente o saldo negativo.
As DCOMPs foram homologadas tacitamente, sem a inclusão da multa e dos
juros moratórios.
A Recorrente argumenta que deva ser considerado a aplicação da denúncia
espontânea à compensação homologada, mas não incluiu os juros moratórios.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679523/2009-15

Não cabe a análise de denúncia espontânea no caso de homologação tácita.
Considerando a aplicação do instituo da denúncia espontâneas aos débitos
declarados nas DCOMPs homologadas tacitamente, e refazendo os cálculos realizados pela
Autoridade Fiscal, sem considerar a multa moratória, os débitos totalizam R$ 171.548,86,
valores com a incidência dos juros moratórios calculados até a data da entrega das DCOMPs,,
conforme tabela abaixo:

DCOMP 15958 DCOMP 19564
DCOMP 03428

Item

Débito 2484
de 04/2003
Débito 5993
de 05/2003
Débito 5993
De 05/2003
Total
Principal
68.593,10
5.781,57
18.722,84
15.006,05 108.103,56
Juros
37.122,58
3.943,61
12.422,60
9.956,51
63.445,30
Total
105.715,68
9.725,18
31.145,44
24.962,56 171.548,86
O saldo negativo apurado em 31/12/2003 foi de R$ 92.430,42 que atualizado até a
entrega das DCOMPs (22/10/2007) totaliza R$ 161.488,261.
As DCOMPs 19564.14324.221007.1.3.04-4606 e 03428.01332. 221007.1.3.04-
0340 foram encaminhadas em 22/10/2007 e a DCOMP n° 15958.48137.160511.1.7.03-5337 em
16/05/2011.
Considerando a compensação das DCOMPS 19564.14324 e 03428.01332,
teríamos um saldo de crédito de R$ 95.655,08 (R$ 161.488,26 – R$ 9.725,18 – R$ 31.145,44 –
R$ 24.962,56) para ser usado na compensação da DCOMP n° 15958.48137.160511.1.7.03-5337.
Corrigindo o saldo de crédito de R$ 95.655,08 de 22/10/2007 até a data da entrega
da DCOMP (16/05/2011) pela SELIC, teríamos o valor de R$ 137.757,03.
Considerando que o valor do débito atualizado da DCOMP n°
15958.48137.160511.1.7.03-5337, sem a multa moratória, mas considerando os juros
moratórios totaliza R$ 105.715,68, valor menor que o saldo de crédito disponível, há que ser
homologada a compensação.
Conclusão
Pelo acima exposto voto em DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

1 Atualizada de acordo com a "Calculadora do Cidadão" do site do BACEN - BAnco Centrla do Brasil - Correção de
valor pela taxa SELIC.

Fl. 308
DF CARF MF
Original